Tribunal: TJDFT
Processo: 0108368-66.2002.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0108368-66.2002.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS JOSE ELIAS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça quanto aos embargos de declaração opostos pelo apelante. Brasília/DF, 16 de agosto de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator